Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PUBLICIDADE DOS JULGAMENTOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO DE DOCUMENTOS JÁ CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. O ordenamento jurídico vigente adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, ou seja, a regra é que estes sejam públicos, conforme determinam os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil, corolários da norma constitucional prevista no artigo 5o, LX, da Constituição Federal: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".

2. A decretação do segredo de justiça é excepcional, reservada para os casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações processuais assim o exigir. Invariavelmente, a proteção necessária pode ser alcançada mediante o sigilo de documentos específicos. Precedente.

3. A decisão agravada adota interpretação teleológica do dispositivo: o sigilo processual pode, em algumas situações, recair apenas sobre documentos e atos específicos.

4. Recurso conhecido e não provido.